Tribunal: TJDFT
Processo: 0732621-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADAS. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. NOTEBOOK. APRESENTAÇÃO DE VÍCIOS. ANÚNCIO DE RECALL. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA PARA CONSERTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.
1. Consoante art. 10, V, do RITRJE-DF e Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. Não conhecido, portanto, o recurso adesivo interposto pela parte autora, ID 23127793, p. 1, em que objetivava a majoração do dano moral.
2. O recurso inominado interposto pela Ré/recorrente pleiteia a reforma da sentença que condenou a empresa ré à substituição do MacBook Pro 13, e ao ressarcimento do valor de R$ 50,00, referente à quantia paga para a avaliação do aparelho e, ainda, ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de dano moral.
3. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduzem ao mérito. Ademais, a parte autora demonstrou ser a responsável pelo notebook, buscando a solução do vício nele apresentado junto à assistência técnica da empresa ré, e, suportando, inclusive, os ônus decorrentes do seu mal funcionamento, o que, por si, a legitimaria afigurar no polo ativo. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. Desnecessária a realização de perícia técnica, quando os elementos constantes dos autos se mostram suficientes para firmar o convencimento do julgador, esclarecidos à luz de outras provas, especialmente a documental. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
5. Do acervo probatório, extrai-se que o computador apresentou defeito, consistente em problema na luz de fundo no display LCD (ID 23127724), retratando situação anunciada e reconhecida pela própria empresa Apple, como um vício generalizado de fabricação, que poderia resultar em danos progressivos que inviabilizariam, gradativamente, a vida útil e a utilização do objeto pelo consumidor, conforme se pode extrair do seu próprio sítio eletrônico: (https://support.apple.com/pt-br/13-inch-macbook-pro-display-backlight-service)
6. Desse modo, ante o evidente vício oculto no bem móvel, reconhecido pelo fabricante, e não tendo a empresa ré apresentado qualquer prova em sentido contrário, isto é, qualquer indicativo de que o vício derivaria de agente externo diverso, mesmo tendo sido a ela deferida a oportunidade para tanto, deve permanecer incólume a r. sentença no tocante ao ressarcimento do dano material comprovado (ID 23127727) e à necessidade de substituição do objeto.
7. Com efeito, conquanto o produto não esteja coberto pela garantia oferecida pela fornecedora, o reconhecimento de vício generalizado de fabricação atrai para a fornecedora a obrigação de substituir as peças reconhecidamente defeituosas, ainda que o vício tenha se apresentado além do referido período de garantia, pois não pode o consumidor ser compelido a suportar prejuízos decorrentes da fabricação defeituosa de peças essenciais para o devido funcionamento do equipamento eletrônico. O entrave instituído pela fabricante, além de despropositado, retrata uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais.
8. Por fim, condicionar o reparo do equipamento ao respectivo pagamento dos serviços alocados para tanto se reputa abusivo, e, considerando os desdobramentos infligidos à parte autora, forçoso o reconhecimento do dano moral. Não obstante, é descabida sua majoração, ao fundamento de que o impedimento do uso do aparelho teria impulsionado o trancamento de seu curso acadêmico, uma vez que é possível verificar nos próprios autos que o acesso da parte autora à internet não se restringia ao equipamento objeto dos autos, coexistindo em sua residência outro equipamento, conforme já analisado em outra oportunidade por este juízo (ID 23127745, fl. 32).
9. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Arcará a parte ré com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.